Tribunal: TJMT
Processo: 0013673-53.2020.8.11.0042
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013673-53.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WENDERSON DA SILVA SALES - CPF: 057.195.731-51 (APELANTE), ANDERSON SALES GOES - CPF: 033.131.561-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO DE ARRUDA E SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.
PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006.
IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS DA DESTINAÇÃO MERCANTIL DA DROGA. MENSAGENS EM APLICATIVOS DE TROCA DE MENSAGENS REVELANDO COMÉRCIO DE ENTORPECENTES. DEPOIMENTOS POLICIAIS COESOS E CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO MÁXIMA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA FUNDAMENTADA NA NATUREZA DA DROGA (COCAÍNA). EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA OU INTEGRAÇÃO A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006), com reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado (§ 4º), aplicada na fração de 1/2, e substituição da pena por restritivas de direitos. O apelante pleiteia a desclassificação para a infração administrativa do art. 28 da Lei de Drogas ou, subsidiariamente, a aplicação da fração máxima de 2/3 na causa de diminuição.

II. Questão em discussão:

(I)

Saber se a conduta do recorrente deve ser desclassificada para a infração administrativa prevista no art. 28 da Lei de Drogas, à vista da quantidade reduzida de substância entorpecente apreendida.

(II)

Saber se é cabível a aplicação da fração máxima (2/3) da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, diante das circunstâncias do caso concreto.

III. Razões de decidir:

1.

A prova testemunhal prestada por policiais civis, corroborada por laudo pericial e extração de dados de celular, demonstra a reiteração de condutas de venda de entorpecentes pelo recorrente, com diálogos explícitos e referências diretas à comercialização.

2.

A tese de uso pessoal foi contraditada pelos elementos probatórios constantes nos autos, não se sustentando a pretensão de desclassificação.

3.

A fração de 1/2 aplicada à causa de diminuição do tráfico privilegiado foi adequadamente fundamentada na natureza da droga apreendida (cocaína), conforme jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

4.

A dosimetria da pena respeitou os parâmetros legais e constitucionais, não havendo ilegalidade a ser sanada.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A comercialização reiterada de entorpecentes, demonstrada por prova testemunhal e material extraída de dispositivo eletrônico, inviabiliza a desclassificação da conduta para posse para consumo pessoal.”

“2. A fração de redução da pena pelo tráfico privilegiado pode ser modulada conforme a natureza da droga apreendida (no caso cocaína).”

3. A dedicação à atividade criminosa restou evidenciada nos autos, porém, ausente recurso do Ministério Público, a solução é a manutenção do desconto procedido pelo juízo singular.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP, arts. 44 e 107; CPP, arts. 577 e 593, I;
Lei 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e § 4º, 35, caput, e 40, III;
Tema Repetitivo STJ n. 1.139.

Jurisprudências relevantes citadas:

TJMT, N.U 1000922-33.2022.8.11.0014, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 13/12/2024;
EDcl no AgRg no HC 609.567/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020;
STJ, HC nº 402046/RJ - Relator: Des. Ribeiro Dantas - 3.8.2017; STJ, AREsp nº 1.063.848/MT - Relator: Min. Sebastião Reis Junior - 20.6.2018; STJ, HC 490.398/MS - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 1º.3.2019; AgRg no AREsp 1632311/ES - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 16.4.2020; TJMT, N.U 1002849-72.2021.8.11.0045, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/04/2022, Publicado no DJE 26/04/2022; e,
Enunciados Orientativos nºs 03 e 08 do TJMT.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
WENDERSON DA SILVA SALES
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da
13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
, que o condenou à pena de
02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão
,
290 (duzentos e noventa) dias-multa
,
em regime aberto
, pela prática do delito previsto no artigo
33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
, com reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado (§ 4º), aplicada na fração de 1/2, sendo
substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos
, a serem definidas pelo juízo da execução.

Em suas razões recursais,
Wenderson da Silva Sales
, por meio da Defensoria Pública,
requereu a desclassificação da conduta para a infração penal administrativa prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/06
.

Subsidiariamente,
requer a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º da Lei de Drogas, na fração de 2/3, ao invés de 1/2
, por entender que preenche todos os requisitos legais para o reconhecimento da benesse no patamar máximo. (id. 276424496).

Em contrarrazões, o
Ministério Público Estadual
pugnou pelo
desprovimento do recurso defensivo
(Id. 276424498).

Na sequência, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se
pelo desprovimento do recurso interposto pela Defesa
, entendendo que a sentença está devidamente fundamentada e que a fração de 1/2 aplicada à causa de diminuição é proporcional e justificada pelas circunstâncias do caso (Id. 285354860).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Verifica-se da denúncia que:

“...
no dia 18 de maio de 2020, por volta das 10h, durante calamidade pública, na Rua 09, Bairro Pedra Noventa, em Cuiabá/MT, o denunciado Anderson Sales Goes trazia consigo, para outros fins que não o consumo pessoal, 01 (uma) porção de maconha, com massa de 1,90 g (um grama e noventa centigramas, ao passo que
o denunciado Wenderson da Silva Sales trazia consigo 01 (uma) porção de cocaína, com massa de 2 g (dois gramas),
tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar,
além de venderem drogas para consumo de terceiro, em coautoria com Renato de Arruda e Silva
(laudo pericial n.º 3.14.2020.65981-01, fls. 18/21-IP).

De acordo com o apurado no caderno investigativo, a Delegacia de Repressão a Entorpecentes recebeu notícias de que ocorria o tráfico de drogas na Rua 09, do Bairro Pedra Noventa, nesta capital, próximo a Escola Estadual Dr. Mário de Castro. No local, existia intensa movimentação de pessoas no local, sendo afamado ponto de comercialização de drogas.

A denúncia anônima relatava ainda que o indivíduo Wenderson realizaria a entrega de droga no referido local, fato este observado durante as investigações e confirmado com as apreensões de droga.

Os áudios da transação ilícita foram fornecidos aos policiais civis
(relatório policial de fls. 06/07).

Diante disso, os investigadores de polícia realizaram diligências no local apontado,
sendo possível perceber que dois indivíduos, posteriormente identificados como os denunciados Wenderson e Anderson, entravam e saíam rapidamente de um terreno baldio.
Em seguida,
visualizaram o denunciado Wenderson entregando algo para o denunciado Renato que, por sua vez, repassou para outro indivíduo que transitava na via pública em uma bicicleta
. Os policiais não lograram êxito em abordar o usuário naquele instante, pois este saiu em disparada.

Na sequência, os policiais civis aguardaram o momento oportuno e
efetuaram a abordagem dos denunciados no interior da residência situada ao lado do terreno baldio, pertencente ao denunciado Renato. Naquela oportunidade, observaram que não existia muro entre a residência e o terreno, sendo um local de livre e fácil acesso.

Efetuada abordagem e revista pessoal, os agentes policiais encontraram 01 (uma) porção de maconha com o denunciado Anderson e
01 (uma) porção de cocaína em posse de Wenderson
.

Dando continuidade às diligências, os investigadores de polícia realizaram cautelosa busca
no terreno, onde localizaram 01 (um) prato, 01 (uma) colher, 01 (uma) faca de serra, 01 (uma) lâmina de barbear, todos objetos com resquícios de cocaína
.

Interrogado pelo Delegado de Polícia, o denunciado Anderson negou a prática do tráfico de drogas, alegando que o tóxico apreendido seria para o consumo deles.

Afirmou que é usuário e que estava apenas consumindo droga na companhia de seu irmão Wenderson e Renato. Disse que o denunciado Renato residia na casa em frente ao terreno em que eles foram abordados pelos policiais. Afirmou que os objetos encontrados no terreno relacionados ao tráfico não lhe pertencia.

Do mesmo modo,
o denunciado Wenderson alegou ser simples usuário de droga. Disse que consumia drogas num terreno baldio junto com os demais denunciados, quando todos foram abordados por policiais. Afirmou que o local onde foram detidos era ponto de uso de drogas.

O denunciado Renato
afirmou que estava no terreno que fica nos fundos de sua residência com os irmãos Anderson e Wenderson fazendo o uso de drogas. Disse que nada de ilícito foi apreendido em seu poder, mas
admitiu que houve o encontro de drogas com os denunciados Anderson e Wenderson
. Negou a propriedade dos materiais apreendidos no terreno caracterizadores da traficância.
Alegou que não sabe dizer se os irmãos são traficantes.

Conforme folha de antecedentes dos denunciados, Anderson e Wenderson respondem juntos ação penal pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (Autos n.º 34259-48.2019.811.0042). Além disso, Wenderson registra outro inquérito policial recente pela prática do delito de tráfico de drogas (Autos n.º 12277- 41.2020.811.0042).
O denunciado Renato ostenta ações penais pelos crimes de roubo majorado (Autos n.º 5276-49.2013.811.0042), ameaça e lesão corporal de natureza grave no âmbito familiar (Autos n.º 29330-74.2016.811.0042).

Destarte, a existência de prévias informações, corroboradas por monitoramento realizado pelos investigadores, a apreensão de tóxicos, de variada natureza, além de materiais comumente utilizados para a preparação de porções, são elementos que demonstram que havia entre eles uma associação para a prática reiterada do tráfico de drogas. Ressalta-se que os denunciados, para a prática do delito, aproveitaram-se do momento em que os esforços do Estado e da população estão voltados à solução dos gravíssimos problemas gerados por uma pandemia mundial.

Diante do exposto, o Ministério Público DENUNCIA Renato de Arruda e Silva, Wenderson da Silva Sales e Anderson Sales Goes como incursos nos arts. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 c/c art. 29 do Código Penal; art. 35, caput, da Lei 11.343/06, e 40, inciso III, observado o art. 61, II, “j”, do Código Penal...”. (Denúncia – id. 276424353).

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou a sentença
condenando
o réu, ora apelante
Wenderson
, pela prática do crime de tráfico,
desclassificando
a imputação de tráfico para a infração penal administrativa de posse para uso, em relação ao corréu
Anderson
e,
absolvendo
o acusado
Renato
do referido delito de tráfico,
absolvendo
a todos os réus do delito de associação para o tráfico.

Feita essas considerações, passo à análise das razões recursais.

I. DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL (ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006)

A Defesa sustenta que não há provas suficientes da destinação mercantil da droga apreendida, argumentando que a pequena quantidade de entorpecente (2g de cocaína) é compatível com a condição de usuário do apelante, o que imporia a desclassificação da conduta.

O pleito
não
merece acolhimento.

A
materialidade delitiva
está devidamente comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (Id. 50304541, fl. 21) e pelo Laudo Pericial n. 314/2020/65981-01 (Id. 50304541, fls. 26-31), que atestou a natureza entorpecente da substância, sendo
2,00 g de cocaína e 1,90g de maconha.

A
autoria
e, principalmente, a finalidade de tráfico, restaram sobejamente demonstradas pelas provas colhidas ao longo da persecução penal, que, analisadas em conjunto, afastam a tese de posse para consumo pessoal.

Em seu interrogatório judicial, o apelante
Wenderson da Silva Sales
admitiu a posse da cocaína, mas alegou que o local da abordagem era um "fumódromo" e que a droga era para seu consumo.

Contudo, sua versão é frontalmente contrariada pelos coesos e detalhados depoimentos dos policiais civis responsáveis pela investigação.

O investigador
Renan Moia Moreto,
em ambas as fases procedimentais, atestou que após receberam informações no sentido de que haveria uma transação de substância entorpecente na Rua 09, próximo ao Colégio Mário de Castro, deslocaram para lá, em cujo local visualizaram uma movimentação suspeita de
Wenderson e Anderson
, de entra e sai em um terreno baldio e, logo em seguida, perceberam o momento em que o Apelante
Wenderson
efetuou o repasse de algo para Renato que por sua vez, repassou para um terceiro, que ao avistar a viatura, empreendeu fuga do local. Vejamos:

“...

Que nesta data receberam informações de que ocorreria uma transação de venda de 50 (cinquenta) gramas de maconha na Rua 09 do Bairro Pedra 90, nesta Capital, próximo da Escola Estadual de 1º Grau DOUTOR MÁRIO DE CASTRO
; Que a denúncia ainda afirmava que o local é conhecido ponto de comércio de drogas e tem intensa movimentação diurna e noturna; Que diante das informações,
a equipe a qual o depoente compõe realizou vigilância no local e conseguiu presenciar a movimentação de dois indivíduos, posteriormente identificados como WENDERSON DA SILVA SALES e ANDERSON SALES GOES, que adentravam num terreno baldio e muito rapidamente saiam;

Que foi possível perceber também que o suspeito
WENDERSON
, em dado momento,
entregou um objeto para o suspeito, posteriormente identificado como Renato de Arruda e Silva
e este entregou para um terceiro em uma bicicleta que saiu em direção ao bairro, não sendo possível acompanhá-lo
; que logo após essa entrega,
a equipe do depoente realizou a abordagem do suspeito WENDERSON e logo em seguida dos suspeitos RENA ANDERSON, que estavam em uma casa que faz divisa com o respectivo terreno baldio, com frente para a Rua 08
; Que o depoente ressalta que não há muro e nem qualquer espécie de barreira física separando o terreno baldio da Rua 09 com a casa da Rua 08, ou seja, há fácil e livre acesso entre os imóveis; Que na residência mora o suspeito RENATO;
Que durante as buscas no terreno foram encontrados os seguintes objetos: um prato metálico com resquício de substância esbranquiçada e de substância análoga a maconha, uma faca de serra com resquício aparente de substância análoga a maconha, uma colher e uma gilete com resquício de uma substância esbranquiçada;
Que durante revista pessoal, foi encontrado com o suspeito ANDERSON 01 (uma) porção pequena de uma substância esverdeada, aparentando ser maconha, e
com seu irmão WENDERSON, 01 (uma) porção pequena, em formato de pedra, aparentando ser pasta base de cocaína
;...”. (Fase Policial – Testemunha Renan Moia Moreto – id.

276423896, pgs. 16/17).

“...
a denúncia chegou via, salvo engano, no telefone da própria delegacia; aí o chefe recrutou equipes, né? A equipe que tava à disposição ali era a minha e do meu parceiro. E aí nós
passamos a monitorar a rua, Rua Nove, certo?
E, em dado momento, nós percebemos um ciclista se aproximando do suspeito que depois vinha a ser o Wenderson, né? (...)
tinha a própria foto do suspeito Wenderson fazendo a negociata
; ele encaminhava essa foto para facilitar a identificação
;
a denúncia vinha com a riqueza do áudio da negociação da droga, né, que naquele dia, salvo engano, iam negociar cerca de 50 g ou R$ 50 de entorpecente,
era algo nesse sentido. E
aí
tinha a foto do Wenderson para facilitar a identificação de quem iria comprar e a foto da rua, do local onde eles realizavam o comércio
. Então, nós passamos a monitorar o local, e a partir do momento que chegou esse ciclista, o suspeito que vinha ser o
Wenderson, entregou algo pro suspeito Renato e esse entrega algo ao ciclista
.
(...) Isso, o ciclista monta na bicicleta e sai. E aí se nós saíssemos para abordar o ciclista, talvez prejudicaria a investigação principal. Então,
decidimos abordar os suspeitos que correram, né,
o suspeito, o Wenderson, o suspeito Renato, correram para dentro de um terreno baldio.
Esse terreno baldio faz fundo com uma casa que a frente dela é a rua oito, né? Aí nós conseguimos
inicialmente abordar o Wenderson
, posteriormente dentro da casa, omiziado, o Renato e o Anderson
. E, eu só não recordo ao certo com quem foi encontrada uma porção de substância análoga a maconha.
E, nesse terreno baldio que depois ficou claro que era o local onde eles comercializavam, onde eles manipulavam o entorpecente, nós encontramos um prato com resquício, uma gilete também com resquício de substância análoga à cocaína.
E aí, diante dessa situação, nós conduzimos os três suspeitos, né, para Delegacia. (...) não me recordo do envolvimento específico de cada um dos suspeitos;...”. (Fase Judicial – Testemunha
Renan Moia Moreto – id
. 276424410).

Extrai-se das declarações de
Renan Moia Moreto
que a diligência foi motivada por uma denúncia específica, que indicava a prática de tráfico na Rua 9 do Bairro Pedra 90 e continha áudios de uma negociação de entorpecentes, além de uma fotografia do próprio apelante, enviada por ele ao comprador para facilitar a identificação no local da transação. Narrou que, durante a vigilância, a equipe presenciou o momento em que
Wenderson
entregou um objeto a Renato, que, por sua vez, o repassou a um ciclista que se evadiu. Explicou que, após a abordagem, foram encontrados no terreno baldio utilizado pelos réus um prato e uma gilete com resquícios de cocaína, indicando a manipulação da droga no local.

No mesmo sentido, foram as declarações judiciais do policial civil
Edson Martins da Silva
. Vejamos:

“...fomos convocados pelo chefe de Operações, que a delegacia teria recebido denúncia anônima sobre o comércio de entorpecente na rua no Bairro Pedra 90, próximo à escola estadual Dr. Mário Castro; montamos uma equipe de investigações e usando viaturas descaracterizadas e nós também descaracterizados;
montamos vigilância na referida rua
(...)
próximo a hora do almoço, podemos perceber que o Wenderson e o Renato entravam terreno baldio na referida rua e saíam
;
foi quando percebemos também que um bicicleteiro pegou alguma coisa com eles e saiu
; (...)
o ciclista conseguiu fugir
; (...) t
em uma casa que faz frente na rua, ele ia e entrava e saia nesta casa;
(...)
isso foi encontrado entorpecente com esses dois rapazes.
(...)
sim, na verdade, houve a visualização de entrega de alguma coisa para um ciclista; foi encontrado um prato, uma faca, e uma pedra de substância amarelada; a pedra de substância, à época, aparentando ser passa base de cocaína
;
(...) na busca pessoal, foi encontrada uma pedra que eu me recordo, uma pedra de substância, a época, análogo de pasta-base de cocaína
(...) não, doutor, não me recordo (com quem foi encontrada a cocaína e a maconha); (...)
No terreno (que foi

encontrado o prato e essa faca
); (...) Sim, estávamos em duas viaturas descaracterizadas e foi
sim, foi visualizada a entrega (o ato de que um deles entregou para o outro, esse Renato uma porção de droga que ele estaria entregando para esse usuário)
;

sim para o ciclista;
(...)
sim (a denúncia fala que eles entravam e saíam
.
Os dois irmãos entravam e saíam rapidamente desse terreno; Sim (Esse ato foi visualizado pela testemunha); a gente tava de vigilância na rua, foi sim (visualizado)
; (...) tinha esses áudios sobre uma negociação de uma importância de R$ 50 de maconha por parte dos indivíduos, dos suspeitos à época; me recordo do áudio, mas não me recordo de nome; (...) a minha participação foi só na rua e no terreno baldio;...”. (Fase Judicial – Testemunha Edson Martins da Silva - id. 276424411).

Ressai das declarações de
Edson Martins da Silva
que ele confirmou a existência da denúncia prévia, a vigilância no local e a visualização da transação com o ciclista. Recordou-se da apreensão de uma "pedra de substância amarelada" e de apetrechos (faca, prato, gilete) com resquícios de cocaína no terreno baldio utilizado pelos réus, indicando a manipulação da droga no local, reforçando que a abordagem não foi aleatória, mas fruto de uma investigação motivada por informações concretas sobre a traficância na localidade.

Como se vê, os depoimentos dos agentes públicos são harmônicos entre si e com os demais elementos de prova, descrevendo com clareza as circunstâncias que evidenciam a traficância.

Registre-se, por ser importante, que o fato de as testemunhas serem os agentes policiais que conduziram o flagrante dos acusados não afasta a credibilidade e, tampouco, a idoneidade de suas declarações, notadamente quando as narrativas são consentâneas às demais provas jungidas aos autos, conforme Enunciado Orientativo n.º 08-TJ/MT, a seguir transcrito:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Ademais, o ponto fulcral que coloca por terra a tese defensiva por completo, reside na prova técnica produzida. O Laudo Pericial n. 2.10.2020.40963-01 (Id. 90063197), referente à extração de dados do aparelho celular de
Wenderson
, revelou inúmeras conversas, via WhatsApp e Facebook Messenger, em que o apelante negocia abertamente a venda de entorpecentes.

Nos diálogos, travados em datas próximas à sua prisão,
Wenderson
discute com diversos interlocutores sobre tipos de maconha ("bucha", "louko", "comercial", "igual skank"), preços ("15 a g"), quantidades e locais de entrega, indicando reiteradamente a "Rua 9" – mesmo local da abordagem – como ponto para as transações. Em uma das conversas, no exato dia dos fatos, ele afirma a um comprador: "
To com o flagrante na mo aqui pó entendeu
".

Neste sentido, vejamos algumas das conversas constantes do relatório de extração de dados do celular de
Wenderson:

From: 5565993358090@s.whatsapp.net W.m (owner)

Timestamp: 18/05/2020 14:26:52(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Attachments: #1:chats\WhatsApp_5565993358090@s.whatsapp.net\attachments1\PTT-0200518- WA0026.opus

Body:
Qu
e lugar que se tá mano? Que nem explicou pra você, fala pro cara que é atrás da praça, rua 9 irmão
.

(...)

From: 556596070040@s.whatsapp.net Bruno

Timestamp: 18/05/2020 14:27:38(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Body:
Hora que tiver pertinho

From: 556596070040@s.whatsapp.net Bruno

Timestamp: 18/05/2020 14:27:41(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Body:
Passo s visão.

(...)

From: 5565993358090@s.whatsapp.net W.m (owner)

Timestamp: 18/05/2020 14:57:58(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Attachments: #1:chats\WhatsApp_5565993358090@s.whatsapp.net\attachments1\PTT-0200518- WA0046.opus

Body:
To com o flagrante na mão aqui pô, entendeu? Porque aqui é meio embaçado, por isso to avisando você já se você tá na rua já tá no bairro?

(...)

Start Time: 15/05/2020 15:37:46(UTC+0)

Last Activity: 15/05/2020 15:43:21(UTC+0)

Participants: 100042426019263 João Vitor Mota, 100004328559546 Wenderson Silva

From: 100004328559546 Wenderson Silva (owner)

Timestamp: 15/05/2020 15:37:46(UTC+0)

Source App: Facebook Messenger

Body:
E forte a bucha mano

(...)

From: 100004328559546 Wenderson Silva (owner)

Timestamp: 15/05/2020 15:39:14(UTC+0)

Source App: Facebook Messenger

Attachments:

#1: chats\Facebook

Messenger_100004328559546\attachments1\thumb_image-239281447521496.jpg

Body:
Você enviou uma foto
.

-----------------------------

From: 100004328559546 Wenderson Silva (owner)

Timestamp: 15/05/2020 15:39:20(UTC+0)

Source App: Facebook Messenger

Body:
Esse é um chip

-----------------------------

From: 100004328559546 Wenderson Silva (owner)

Timestamp: 15/05/2020 15:39:24(UTC+0)

Source App: Facebook Messenger

Body:
Tem solto tambem

(...)

From: 100004328559546 Wenderson Silva (owner)

Timestamp: 15/05/2020 15:40:41(UTC+0)

Source App: Facebook Messenger

Body:
Mano praça do pedra mano chegando lá

From: 100004328559546 Wenderson Silva (owner)

Timestamp: 15/05/2020 15:40:46(UTC+0)

Source App: Facebook Messenger

Body:
levo pra vc la mano

From: 100004328559546 Wenderson Silva (owner)

Timestamp: 15/05/2020 15:40:57(UTC+0)

Source App: Facebook Messenger

Body:
Quantas g se vai quere mano

From: 100004328559546 Wenderson Silva (owner)

Timestamp: 15/05/2020 15:41:05(UTC+0)

Source App: Facebook Messenger

Body:
Mando até solto pra vc mano

(...)

From: 100004328559546 Wenderson Silva (owner)

Timestamp: 15/05/2020 15:42:08(UTC+0)

Source App: Facebook Messenger

Body:
Rua 9 casa 3 quadra 29

-----------------------------

From: 100004328559546 Wenderson Silva (owner)

Timestamp: 15/05/2020 15:42:11(UTC+0)

Source App: Facebook Messenger

Body:
Pedra 90

(...)

From: 100004582357241 Matheus Felipe

Timestamp: 14/05/2020 19:32:46(UTC+0)

Source App: Facebook Messenger

Body: Do loko

From: 100004582357241 Matheus Felipe

Timestamp: 14/05/2020 19:32:53(UTC+0)

Source App: Facebook Messenger

Body:
Que quebrada

-----------------------------

From: 100004582357241 Matheus Felipe

Timestamp: 14/05/2020 19:33:02(UTC+0)

Source App: Facebook Messenger

Body:
Quantos a grama

-----------------------------

From: 100004328559546 Wenderson Silva (owner)

Timestamp: 14/05/2020 19:34:56(UTC+0)

Source App: Facebook Messenger

Body:
Pedra mano louko

(...)

From: 100004328559546 Wenderson Silva (owner)

Timestamp: 14/05/2020 19:35:13(UTC+0)

Source App: Facebook Messenger

Body:
Tem da bucha e du louko e comercial mano

-----------------------------

From: 100004582357241 Matheus Felipe

Timestamp: 14/05/2020 19:35:44(UTC+0)

Source App: Facebook Messenger

Body:
Quantos a grama do comercial

(...)

From: 100004328559546 Wenderson Silva (owner)

Timestamp: 14/05/2020 19:38:30(UTC+0)

Source App: Facebook Messenger

Body:
17 grama 50 du louko 10 g mano

-----------------------------

From: 100004328559546 Wenderson Silva (owner)

Timestamp: 14/05/2020 19:38:41(UTC+0)

Source App: Facebook Messenger

Body:
E a bucha 15 a g forte

-----------------------------

From: 100004582357241 Matheus Felipe

Timestamp: 14/05/2020 19:39:04(UTC+0)

Source App: Facebook Messenger

Body:
Manda foto pra nois Pow”.

Essa prova material corrobora integralmente a denúncia e a palavra dos policiais,
demonstrando, de forma inequívoca, que o apelante se dedicava à comercialização de drogas
.

Ademais, ainda que o acusado fosse usuário, este fato não é excludente do crime de tráfico, já que nada impede que a pessoa utilize drogas e, com vistas a sustentar o próprio vício ou incrementar a renda, realize atos de traficância.

Em sintonia com esse posicionamento, segue o teor do
Enunciado nº. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
”.

Portanto, diante do contexto probatório, temos que não há que se falar em desclassificação da conduta imputada ao acusado para a infração administrativa constante no art. 28 da Lei Antidrogas, impondo-se preservar a condenação do apelante por tráfico de drogas na forma da sentença proferida pelo juízo singular.

II. DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO

A defesa, de forma subsidiária, requer a aplicação da
fração máxima de 2/3
, alegando que o recorrente preenche todos os requisitos legais e que a quantidade de entorpecente apreendida —
2g de cocaína
— é ínfima, o que autoriza o redutor em seu patamar mais benéfico.

O pedido
não
merece acolhimento.

O magistrado sentenciante, ao aplicar a referida minorante, o fez na fração de 1/2 (metade), justificando sua decisão nos seguintes termos:

“
“
Terceira Fase
:

Sobre a aplicação do redutor do §4ª do art. 33 da Lei de Drogas, este Magistrado seguia jurisprudência sedimentada no âmbito do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso por meio do Enunciado n. 52 [redação original] e posteriormente à suspensão do referido Enunciado passou a acompanhar a posição firmada pela Suprema Corte no julgamento do HC 201.617, Min. Nunes Marques e do HC n. 204.946, Min. Roberto Barroso.

Ocorre, no entanto, que o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.139, firmou a seguinte tese:
“É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06”.

Posteriormente, o egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso no julgamento da Apelação Criminal n. 1001408-75.2020.8.11.0050 acompanhou referido precedente e firmou a seguinte tese:

“RECURSO ESPECIAL ALMEJANDO A REFORMA DE ACÓRDÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL –
REQUESTADA RESTITUIÇÃO DO REDUTOR DE PENA PREVISTO NO ART. 33, § 2º, DA LEI Nº 11.343/06 – PROCEDÊNCIA – REALIZADO JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO – TEMA 1.139 DO STJ – DESCONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL
. O Superior Tribunal de Justiça, através do TEMA 1.139, consolidou a tese de que é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006 e, estando o julgamento do Recurso de Apelação em desacordo com o entendimento, necessária a realização do juízo positivo de retratação, para restabelecer o redutor de pena do tráfico privilegiado” (TJMT – TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Rel. Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, julgado em 02/11/2022) (negritei).

Assim, conclui-se que o fato de possuir outras ações penais em tramite não impede a concessão do benefício previsto no § 4º do art. 33 da Lei de Tóxico.
Por isso, valorando a toxidade de droga apreendida (Enunciado n. 48 TJMT), REDUZO a pena na fração de um meio para encontrá-la em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
.”
(Sentença - id. 276424485).

A escolha da fração de redução dentro do intervalo legal de 1/6 a 2/3 não é aleatória, devendo o julgador fundamentá-la com base nas circunstâncias do caso concreto, em especial a natureza e a quantidade da droga apreendida, conforme dispõe o art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

No caso em apreço, a substância apreendida era
cocaína
, entorpecente de alto poder viciante e notória lesividade à saúde pública. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a natureza da droga constitui fundamento idôneo para modular a fração de redução do tráfico privilegiado, justificando a aplicação de um redutor inferior ao máximo, conforme se vê da jurisprudência a seguir transcrita:

“...A simples presença dos requisitos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 não gera direito à aplicação da fração máxima da minorante, que pode ser modulada dentro dos parâmetros mínimo e máximo previstos, desde que haja fundamentação idônea. Nessa modulação, é possível a utilização da quantidade e natureza das drogas apreendidas, desde que não tenham sido avaliadas em outra etapa da dosimetria, para que não haja bis in idem (AgRg no REsp 1.628.219/AM, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 22/8/2017, DJe de 31/8/2017). 3. Na hipótese, a aplicação da fração de redução da pena referente ao tráfico privilegiado em 1/4, na terceira etapa dosimétrica, foi adequadamente fundamentada no vetor da quantidade e da natureza da droga apreendida com a embargante - 200,55g de cocaína e 5,80g de maconha - que não foi valorado em outro momento da fixação da reprimenda. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no HC 609.567/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

A decisão do juízo
a quo
de aplicar a fração de 1/2 (metade) está, portanto, devidamente fundamentada na nocividade da substância, em consonância com o disposto no art. 42 da Lei de Drogas e com o entendimento jurisprudencial consolidado. Não há, pois, qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade que justifique a alteração para a fração máxima pretendida pela Defesa.

Portanto, a natureza da droga é um fundamento idôneo e legítimo para modular a fração de redução do tráfico privilegiado, desde que respeitados os critérios de fundamentação e a vedação ao
bis in idem
na dosimetria da pena.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça também tem reiterado em diversos julgado que:

“
É possível o acréscimo de novos fundamentos ao revisar a dosimetria, para manter a pena fixada em primeiro grau, desde que não implique em reprimenda maior daquela estabelecida na sentença
”. (STJ, HC nº 402046/RJ - Relator: Des. Ribeiro Dantas - 3.8.2017; STJ, AREsp nº 1.063.848/MT - Relator: Min. Sebastião Reis Junior - 20.6.2018; STJ, HC 490.398/MS - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 1º.3.2019; AgRg no AREsp 1632311/ES - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 16.4.2020).

No mesmo sentido é o entendimento de nosso Tribunal de Justiça. Vejamos:

“APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, EM CONCURSO MATERIAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – (...)
ACRÉSCIMO DE NOVOS FUNDAMENTOS – POSSIBILIDADE
– ORIENTAÇÃO DO STJ – MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO INAPLICÁVEL – PRIMARIEDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS – REPRIMENDA INFERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO – QUANTIDADE DE ENTORPECENTES NÃO EXPRESSIVA – REGIME INICIAL SEMIABERTO MANTIDO – ORIENTAÇÃO DO STJ – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – ARESTO DO TJDF – RECURSOS DESPROVIDOS. (...)
O Tribunal, mesmo no julgamento de recurso defensivo, pode acrescentar novos fundamentos, ao revisara dosimetria, para manter a pena fixada em primeiro grau, desde que não implique em reprimenda maior daquela estabelecida na sentença
(STJ, HC nº 402046/RJ; AREsp nº 1.063.848/MT; HC 490.398/MS; AgRg no AREsp 1632311/ES). Nesse sentido:TJMT,AP N.U 0040103-47.2017.8.11.0042. (...)”.

(N.U 1002849-72.2021.8.11.0045, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/04/2022, Publicado no DJE 26/04/2022).

Na espécie, observa-se que, além da natureza da droga, temos ainda, outros elementos que justificam o afastamento da minorante em questão, tal qual as mensagens extraídas do aparelho celular que evidenciam sucessivas negociações de entorpecentes, cujas reiterações demonstram a dedicação do apelante a atividades criminosas, pelo que não se pode conferir a diminuição em seu grau máximo.

Dessa forma, a dosimetria da pena foi realizada de maneira correta e fundamentada, não merecendo reparos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
WENDERSON DA SILVA SALES
, mantendo inalterada a r. sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025